Tribunal: TJBA
Processo: 8018386-75.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018386-75.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s): RODRIGO DA GUARDA SIMOES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOSO, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade nos reajustes anuais praticados pela operadora CASSI. A Autora alegou que os reajustes aplicados excederam o índice FIPE-SAÚDE pactuado, sem a devida demonstração técnica da necessidade atuarial, pleiteando a limitação dos reajustes ao índice contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os reajustes anuais aplicados pelo Plano de Saúde, superiores ao índice FIPE-SAÚDE, são válidos à luz da cláusula contratual que os condiciona à eventual variação atuarial; e definir se há direito à restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula 27ª, que o reajuste anual das mensalidades deve observar a variação do índice FIPE-SAÚDE, podendo haver acréscimo em razão de eventual variação atuarial e/ou administrativa, desde que demonstrada.

4. A expressão “eventual” impõe ônus de comprovação técnica à Operadora quanto à necessidade de reajustes superiores ao índice de referência, sob pena de se descaracterizar a base objetiva do contrato.

5. A Acionante apresentou quadro comparativo entre os reajustes aplicados e o índice FIPE-SAÚDE, no período de 2014 a 2023, revelando divergência significativa.

6. O Plano de Saúde não apresentou estudos atuariais contemporâneos, planilhas auditáveis, nem memória de cálculo que justificassem tecnicamente a elevação dos reajustes, limitando-se a invocar genericamente conceitos como “sinistralidade” e “equilíbrio atuarial”.

7. Embora o contrato não se submeta à regulamentação da ANS, nem ao CDC, por se tratar de autogestão, subsiste o dever de observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil.

8. Diante da assimetria informacional e da maior facilidade probatória da Operadora, o ônus da prova inverte-se, consoante o art. 373, § 1º, do CPC, não tendo a Ré se desincumbido de justificar os reajustes aplicados.

9. A ausência de justificativa técnica válida, para reajustes superiores ao índice contratual, impõe o reconhecimento da abusividade e a consequente limitação dos reajustes ao FIPE-SAÚDE, com restituição dos valores pagos a maior.

10. O ressarcimento das quantias indevidamente pagas deve observar o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado da data do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 206, § 3º, IV; CPC, art. 373, § 1º; STJ, Súmula nº 608.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0023850-70.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 28.01.2020. TJDFT, Ap. Cível nº 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulhas Aguena, j. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.

8018386-75.2023.8.05.0274
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons., Cív., Com. e Acid. de Trab. da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante

LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOSO
,

e Apelada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .